Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-29.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9o, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. TESE FIXADA STJ. CABIMENTO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o depoimento da ofendida tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, o decreto condenatório deve permanecer intacto.
2. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal, no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
3. A par de contradição existente quanto à ocorrência de chutes desferidos contra a vítima, sobejam nos autos provas suficientes no sentido de que a conduta do réu - de empurrar a vítima no chão e segurar o seu braço com força e agressividade – causou-lhe inúmeras lesões corporais, atestadas em Laudo Pericial.
4. A palavra da vítima, corroborada de forma indubitável pelos demais elementos coligidos nos autos, não merece ser descredibilizada, sendo hábil a sedimentar o édito condenatório.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), de que é possível arbitrar valor mínimo de indenização a título de danos morais, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja o pedido expresso na denúncia ou pela parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
6. Não há de se falar em comprovação do abalo psíquico sofrido pela vítima, para fins de fixação de danos morais, eis que o dano é presumido, consoante entendimento daquele Sodalício. Condenação mantida.
7. Se a pena aplicada é fixada no mínimo, carece interesse recursal quanto à redução da reprimenda.
8. Recurso conhecido e desprovido.